Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-30.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007978-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 191.072.692-34 (RECORRENTE), LEONARA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.700.772-22 (ADVOGADO), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007978-30.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MANOEL LOPES DOS SANTOS

Recorrido(s):

AMBEV S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO – ACORDO PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – PAGAMENTO COMPROVADO – NOME NOVAMENTE INCLUÍDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do art. 188, §1º, do Código Civil.

Os documentos carreados na inicial comprovam o pagamento do débito, porém, o extrato de SERASA indica que a restrição foi incluída posteriormente ao pagamento.

Portanto, imperioso a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação, e o faço para, tão-somente declarar indevida a cobrança do débito de 912,31 (novecentos e doze reais e trinta e um centavos).

Confirmo em parte a liminar concedida no id. 29476156, para que a reclamada proceda
apenas a exclusão
do débito de 912,31 (novecentos e doze reais e trinta e um centavos), dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais
,
o recorrente reitera os termos da inicial, sustentando que fez acordo com a Reclamada para quitação integral dos débitos, porém, seu nome ainda se encontrava negativado até a data da propositura da ação. Requer a reforma da sentença para seja julgada procedente sua pretensão indenizatória.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que é fato incontroverso que houve o pagamento do débito inadimplido, mas não houve a baixa da restrição no prazo previsto na legislação consumerista, conforme art. 43, que estabelece o prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão da inadimplência do recorrente o débito foi protestado duas vezes. É sabido que a responsabilidade pela baixa no protesto em cartório é do consumidor, após a expedição da carta de anuência.

Dessa forma, a responsabilidade pela baixa não é da recorrida.

No entanto, além dos dois protestos já efetivos pela recorrida, houve ainda uma negativação no SERASA, cuja baixa é responsabilidade da empresa recorrida que inscreveu o CPF do cliente e não do consumidor.

Verifica-se que o recorrente estava inadimplente, o que gerou os protestos.

No entanto o recorrente firmou acordo e quitou as pendências em 27/01/2020. Posteriormente a recorrida incluiu restrição no SERASA, na data de 11/02/2020, ou seja, após o pagamento do débito. Vejamos:

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta que o apontamento foi posterior ao pagamento, bem como o valor da inscrição indevida de R$ 912,31 (novecentos e doze reais e trinta e um centavos), sendo a única inscrição.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, os termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020